Tribunal: TJDFT
Processo: 0701166-20.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. DEMONSTRAÇÃO. OUTROS FILHOS MENORES. EXCEPCIONAL REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em se tratando de alimentos provisórios, requer-se maior cautela no seu arbitramento, pois se toma por base elementos e circunstâncias superficiais para concretizar o princípio contido no binômio necessidade e disponibilidade. O Magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, observando, sempre, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. Havendo elementos, nessa fase de cognição superficial, capazes de demonstrar que a capacidade contributiva do alimentante não atinge o patamar fixado na decisão impugnada, demonstrada, a priori, sua impossibilidade de arcar com o valor fixado a título de alimentos provisórios, esses devem ser excepcionalmente reduzidos.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.